Tribunal: TJMT
Processo: 1000371-65.2017.8.11.0002
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000371-65.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Vícios de Construção, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[THIAGO VICTOR DE LIMA - CPF: 050.000.371-89 (APELADO), THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI - CPF: 011.810.391-18 (ADVOGADO), AMANDA ANDREZA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 067.293.281-42 (APELADO), MRV PRIME XVII INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 12.715.383/0001-63 (APELADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELADO), MRV PRIME XVII INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 12.715.383/0001-63 (APELANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELANTE), THIAGO VICTOR DE LIMA - CPF: 050.000.371-89 (APELANTE), THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI - CPF: 011.810.391-18 (ADVOGADO), AMANDA ANDREZA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 067.293.281-42 (APELANTE), MRV PRIME XVII INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 12.715.383/0001-63 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DE THIAGO VICTOR DE LIMA E AMANDA ANDREZA DA SILVA OLIVEIRA.

E M E N T A

Direito Civil e do Consumidor. Apelação Cível. Vício de Construção em Imóvel Residencial. Legitimidade Ativa do Cônjuge. Indenização por Danos Materiais e Morais. Decadência Afastada. Sentença Parcialmente Reformada.
Um Recurso Provido e Outro Desprovido
.

I.
Caso em Exame

1. Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada em razão de vícios construtivos em imóvel recém-adquirido, cujos defeitos comprometeram a habitabilidade e resultaram em desabamento do forro, infiltrações severas e escoamento de esgoto. A sentença reconheceu a ilegitimidade de uma das autoras, condenou as Rés ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por danos morais, julgou improcedente o pedido de danos materiais e fixou sucumbência recíproca. Ambas as partes apelaram.

II.
Questão em Discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) reconhecer a legitimidade ativa da cônjuge não formalmente contratante; (ii) verificar o cabimento de indenização por danos materiais em razão de aluguel pago durante a desocupação do imóvel; (iii) examinar a possibilidade de majoração ou redução da indenização por danos morais; e (iv) definir a correta distribuição dos ônus da sucumbência.

III.
Razões de Decidir

3. A jurisprudência do STJ reconhece a legitimidade ativa de cônjuge ou convivente para pleitear indenização por vícios do imóvel quando comprovada sua residência no bem afetado, ainda que não figure no contrato de aquisição.

4. Os documentos constantes nos autos demonstram que a coautora arcou diretamente com os custos da locação de outro imóvel em razão da inabitabilidade do bem adquirido, sendo devida a indenização por danos materiais no valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais).

5. A responsabilidade da construtora é objetiva e decorre da falha na prestação do serviço, conforme demonstrado por prova pericial que identificou vícios estruturais e falhas técnicas de execução.

6. A decadência prevista no art. 26 do CDC não se aplica aos vícios ocultos, cujo prazo se inicia com a ciência inequívoca do defeito, conforme a jurisprudência pacificada do STJ.

7. O valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) fixado a título de danos morais é proporcional à gravidade dos vícios construtivos e às consequências suportadas pelos autores, não se justificando majoração ou redução.

8. O afastamento da ilegitimidade da coautora e o acolhimento do pedido de danos materiais alteram o resultado da demanda, tornando indevida a sucumbência recíproca e impondo às Rés o pagamento integral das custas e honorários.

IV.
Dispositivo e Tese

9. Recurso dos Autores parcialmente provido. Recurso da construtora desprovido.

Tese de julgamento
: “1. O cônjuge que reside em imóvel afetado por vícios construtivos possui legitimidade ativa para pleitear indenização, ainda que não conste no contrato de aquisição. 2. Comprovada a desocupação do imóvel por inabitabilidade e os gastos com locação de outro bem, é devida a indenização por danos materiais. 3. Vícios ocultos em imóvel residencial não se sujeitam ao prazo decadencial do art. 26, II, do CDC, iniciando-se a contagem a partir da ciência inequívoca do defeito.”

_________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, VI, 14, 26, §§ 1o a 3o; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.174.028/SP, rel. Min. Humberto Martins, DJe 29.02.2024; TJSP, Ap. Cív. n. 1006738-76.2023.8.26.0132, rel. Des. Ademir Modesto de Souza, j. 10.09.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1000371-65.2017.8.11.0002

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Thiago Victor de Lima e Amanda Andreza da Silva Oliveira
e por
MRV Engenharia e Participações S/A
, em virtude da sentença proferida pela Juíza da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Tutela de Urgência.

A Juíza
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido inicial, reconheceu os vícios construtivos do imóvel adquirido e condenou as Requeridas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Por outro lado, julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais, reconheceu a ilegitimidade ativa da autora Amanda Andreza da Silva Oliveira, extinguindo o feito em relação a ela sem resolução de mérito, e fixou a sucumbência de forma recíproca entre as partes.

Em suas razões recursais, os Apelantes
Thiago Victor de Lima e Amanda Andreza da Silva Oliveira
pugnam pela reforma da sentença a fim de que seja reconhecida a legitimidade ativa da coautora Amanda Andreza da Silva Oliveira, argumentando que, embora não conste como parte formal no contrato de compra e venda, residia no imóvel em virtude de sua união estável com o corréu e posterior casamento, sendo igualmente afetada pelos vícios construtivos e pelos danos daí decorrentes.

Requer, ainda, que seja deferida a indenização pelos danos materiais, vez que foram forçados a desocupar o imóvel devido à sua inabitabilidade, passando a arcar com despesas de locação de outro bem no valor de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) mensais, durante o período de dez meses, totalizando R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), com documentação comprobatória nos autos.

Pleiteiam, ainda, a majoração do valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) na sentença, para o montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sob o argumento de que o valor arbitrado não corresponde à gravidade dos fatos, ao abalo emocional suportado pelos Apelantes e ao caráter pedagógico da medida.

Por fim, requerem a reforma da distribuição dos ônus da sucumbência, considerando que obtiveram êxito substancial na demanda, razão pela qual entende ser indevida a fixação de sucumbência recíproca.

Contrarrazões no ID. 306608459.

Por sua vez,
a Apelante
MRV Engenharia e Participações S/A
sustenta
, preliminarmente, a ocorrência de decadência, uma vez que os vícios seriam aparentes ou de fácil constatação, aplicando-se o prazo de 90 dias do art. 26 do CDC ou, alternativamente, o prazo de 1 ano previsto no art. 501 do Código Civil.

No mérito, defende que não há nexo causal entre os vícios alegados e a conduta das Rés, considerando a falta de prova efetiva de dano e a regularidade da construção segundo as normas técnicas da ABNT, além da concessão de “habite-se” pela Prefeitura Municipal.

Alega, ainda, que os danos poderiam decorrer de má conservação ou falta de manutenção por parte dos Autores.

Quanto à condenação por danos morais, alega ser indevida, por se tratar de mero aborrecimento. Alternativamente, requer a redução do montante fixado, sob o argumento de que o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) se mostra excessivo diante das peculiaridades do caso concreto.

Sob tais fundamentos, pugna pela reforma da sentença, com o acolhimento da preliminar de decadência ou, no mérito, pela improcedência dos pedidos iniciais. Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Contrarrazões no ID. 306608458.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Thiago Victor de Lima e sua esposa Amanda Andreza da Silva Oliveira ajuizaram Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Pedido de Tutela de Urgência em face de MRV Engenharia e Participações S/A e MRV Prime XVII Incorporações SPE Ltda., alegando vícios construtivos no imóvel adquirido no Empreendimento Parque Chapada do Poente, situado em Várzea Grande.

Segundo os Autores, o apartamento adquirido apresentava infiltrações severas, culminando no desabamento do forro do banheiro, o que teria tornado o imóvel inabitável e os levado a alugar outro bem residencial, gerando prejuízos financeiros com aluguel e reformas, além de intenso sofrimento psicológico.

Alegaram ter notificado as Rés para a realização dos reparos, os quais, segundo afirmam, foram ineficazes. Diante da inércia ou insuficiência das providências adotadas, ingressaram com a demanda judicial pleiteando indenização por danos materiais, indenização por danos morais e a inversão do ônus da prova, sob o fundamento da hipossuficiência e da relação de consumo.

Na contestação, as Rés alegaram a ocorrência da decadência, nos termos do art. 26, II, do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de vício aparente não reclamado no prazo legal. Sustentaram, ainda, que não houve comprovação idônea dos danos materiais, impugnando os recibos de aluguel apresentados e afirmando que não foram acompanhados de documentos dotados de fé pública.

No mérito, alegaram que a obra foi realizada em conformidade com as normas técnicas, devidamente licenciada e aprovada pelos órgãos competentes, inclusive com a emissão de habite-se. Afirmaram que os vícios apontados não comprometem a solidez do imóvel e que, de toda forma, os reparos foram realizados, inclusive por força de decisão liminar.

Por fim, defenderam a inexistência de nexo de causalidade entre a conduta da construtora e os alegados prejuízos, bem como a ausência de dano moral indenizável.

Encerrada a instrução, a Juíza
a quo
reconheceu a ilegitimidade ativa da autora Amanda Andreza da Silva Oliveira, extinguindo o processo sem resolução de mérito quanto a ela; julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Thiago Victor de Lima, condenando as Requeridas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), e indeferiu o pedido de indenização por danos materiais, por ausência de comprovação suficiente.

Irresignadas, ambas as partes interpuseram Recursos de Apelação: os Autores, visando à reforma da sentença quanto à legitimidade ativa de Amanda, à condenação pelas despesas com aluguel, à majoração dos danos morais e à revisão da sucumbência; as Rés, por sua vez, requereram o reconhecimento da decadência ou, subsidiariamente, a improcedência total dos pedidos ou a redução do valor da indenização por danos morais.

DO RECURSO DE APELAÇÃO DE THIAGO VICTOR DE LIMA E AMANDA ANDREZA DA SILVA OLIVEIRA.

No tocante à legitimidade ativa da Sra. Amanda Andreza da Silva Oliveira,

merece acolhimento a insurgência.

Conquanto não figure como contratante originária do imóvel, ficou incontroverso nos autos que Amanda residia no local desde sua aquisição, convivendo em união com o autor Thiago Victor de Lima, posteriormente convertida em casamento civil.

A jurisprudência dos Tribunais pátrios, inclusive do colendo Superior Tribunal de Justiça, tem reiteradamente reconhecido a legitimidade ativa do cônjuge ou convivente para pleitear reparação por danos sofridos em virtude de vício ou fato do produto, mormente quando se trata de imóvel destinado à moradia comum, ainda que não conste como parte formal no contrato de compra e venda.

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente:

CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. VÍCIO CONSTRUTIVO. ENTREGA DE IMÓVEL COM INFILTRAÇÃO INTENSA NO PRIMEIRO DIA DE USO. LEGITIMIDADE ATIVA DO CÔNJUGE. DANO MORAL CONFIGURADO. AFASTAMENTO DA TESE DE INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO PELO PRONTO ATENDIMENTO. VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

(...) III. Razões de Decidir 3. A legitimidade ativa independe da titularidade formal do contrato, bastando a condição do destinatário final do imóvel. 4. O vício construtivo gerou risco à integridade física e impossibilitou a permanência no local, configurando dano moral passível de indenização por conta dos transtornos que excedem aqueles inerentes ao mero inadimplemento. IV. Dispositivo 5. Recurso desprovido. (TJSP - Apelação Cível: 10067387620238260132 Catanduva, Relator.: Ademir Modesto de Souza, Data de Julgamento: 10/09/2025, 7a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/09/2025)

O direito material não pode ser interpretado de forma restritiva, em detrimento da efetiva proteção de quem sofreu o dano diretamente. Amanda sofreu, ao lado de seu companheiro, os impactos concretos e psicológicos do episódio, residia no imóvel e vivenciou a insalubridade e o risco decorrente do desabamento do teto, o que basta para configurar seu interesse processual e a pertinência subjetiva da demanda.

Nessa medida, deve ser afastada a extinção sem resolução de mérito quanto a Amanda, reconhecendo-se sua legitimidade ativa
ad causam
.

No que se refere ao pedido de indenização por danos materiais, entendo que também assiste razão aos Apelantes.

A sentença indeferiu o pleito sob o argumento de que os recibos de aluguel apresentados estavam em nome de terceira pessoa, o que, segundo a Juíza
a quo
, impediria a vinculação direta dos autores ao débito. No entanto, tal fundamento não se sustenta diante do conjunto probatório constante dos autos.

Com efeito, verifica-se que
o contrato de locação celebrado para residência dos Autores, assim como os comprovantes de pagamento dos aluguéis mensais, estão
em nome da autora Amanda Andreza da Silva Oliveira, coautora desta Ação, cuja legitimidade ativa está aqui reconhecida.

Trata-se, portanto, de documentação inequívoca e idônea, suficiente para comprovar a efetiva ocorrência do prejuízo material alegado, em decorrência direta da inabitabilidade do imóvel adquirido junto às rés.

A existência de vínculo contratual direto entre a autora Amanda e a locadora do imóvel temporário, aliada à comprovação dos pagamentos realizados, afasta por completo a alegação de ausência de comprovação do dano material.

Ademais, a própria narrativa dos autos revela que os autores foram forçados a deixar o imóvel adquirido, em razão da precariedade de suas condições estruturais, em especial após o desabamento do forro do banheiro e o surgimento de infiltrações, larvas e vazamentos de esgoto, circunstâncias estas devidamente reconhecidas no laudo pericial judicial.

Nessa perspectiva, é necessário lembrar que, em litígios consumeristas, deve prevalecer a teoria da verossimilhança e da reparação integral, devendo o Judiciário atuar para recompor o patrimônio lesado do consumidor, em conformidade com os princípios da boa-fé objetiva, vulnerabilidade e proteção da confiança (CDC, arts. 4o e 6o).

O dano material, na espécie, traduz-se no dano emergente suportado pelos Autores com o pagamento de aluguéis que, de outra forma, não seriam devidos, não fosse a ineficiência da prestação contratual por parte da construtora.

Portanto, reconheço a existência de prova robusta e documental da despesa de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), valor correspondente aos aluguéis pagos entre abril de 2016 e janeiro de 2017, em razão da desocupação forçada do imóvel adquirido.

Assim, impõe-se a reforma da sentença também nesse ponto, com a condenação das Requeridas ao pagamento da quantia de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), a título de indenização por danos materiais, corrigida monetariamente desde o desembolso e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Quanto ao pedido de majoração da indenização por danos morais, entendo que a sentença proferida se manteve dentro dos parâmetros da razoabilidade.

O valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) fixado na sentença, considerando-se as condições econômicas das partes, a intensidade do sofrimento experimentado, o caráter compensatório da indenização e o objetivo pedagógico da sanção, não se mostra desproporcional, tampouco ínfimo, a justificar intervenção.

Com efeito, o valor arbitrado se coaduna com os precedentes do Tribunal em casos análogos de falha na prestação de serviço envolvendo imóveis residenciais e vícios construtivos graves. Por tais fundamentos, mantenho o
quantum
indenizatório por danos morais em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), rejeitando o pedido de majoração.

No que se refere à sucumbência recíproca, a modificação parcial da sentença, com o reconhecimento da legitimidade da coautora e o acolhimento do pedido de danos materiais, altera substancialmente a distribuição do êxito na demanda, razão pela qual deve ser reformada a distribuição dos ônus sucumbenciais.

Na hipótese, é evidente que as Rés foram vencidas nos pedidos principais (danos materiais e morais), ficando os Autores vencedores em sua totalidade, sendo a procedência apenas parcial por razões de quantificação ou valor pleiteado, o que não justifica o fracionamento dos encargos processuais.

Assim, deve ser reformada a sentença também para afastar a sucumbência recíproca, condenando-se integralmente as Rés ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

DO RECURSO DE APELAÇÃO DE MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A

No que se refere ao Recurso de Apelação interposto pela MRV Engenharia e Participações S/A, entendo que não merece acolhimento, seja no que toca à preliminar de decadência, seja quanto ao mérito propriamente dito.

A tese central ventilada pelas Apelantes reside na pretensa ocorrência de decadência do direito dos Autores de reclamar pelos vícios identificados no imóvel, com fundamento no art. 26, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. Alegam, em suma, que os defeitos seriam aparentes ou de fácil constatação, razão pela qual os Autores estariam obrigados a exercer seu direito de reclamar no prazo de 90 (noventa) dias contados do recebimento do imóvel.

Entretanto, tal alegação não resiste a uma análise técnico-jurídica mais detida, tampouco encontra respaldo na prova pericial constante dos autos.

É incontroverso que os vícios descritos, infiltrações severas, umidade constante nas paredes, descolamento do forro do banheiro e, notadamente, o desabamento do teto com escoamento de esgoto e presença de larvas, não estavam presentes no momento da entrega do imóvel, tampouco podiam ser facilmente detectados por leigo, ainda que com atenção ordinária.

De fato, o laudo pericial elaborado por profissional de confiança do Juízo concluiu, de maneira categórica, que os danos decorreram de falhas técnicas na execução das instalações hidráulicas e no sistema de impermeabilização da laje, com origem interna e estrutural, incompatível com a pretensa evidência de um vício aparente.

Assim, tratando-se de vícios ocultos, o prazo decadencial previsto no art. 26 do CDC não se inicia com a entrega do bem, mas sim a partir do momento em que o consumidor tem ciência inequívoca do defeito, nos termos do §3o do mesmo dispositivo legal.

Em reforço a esse entendimento, o Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência sólida e reiterada no sentido de que vícios ocultos em imóveis, especialmente os que comprometem a habitabilidade e a segurança, estão sujeitos à regra do art. 26, §3o do CDC, afastando-se o prazo ordinário quando não há imediata percepção do defeito.

Cito, a propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VÍCIO CONSTRUTIVO OCULTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRAZO PRESCRICIONAL. ENTENDIMENTO DE ORIGEM EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA. RECLAMAÇÃO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE RESPOSTA. ÓBICE AO PRAZO DECADENCIAL. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA N. 283/STF.

1. O Tribunal de origem consignou que a natureza da ação, dado seu cunho indenizatório, afastaria a ocorrência do prazo decadencial, que não teria incidência nas hipóteses de vícios construtivos, entendimento que se alinha à jurisprudência do STJ no sentido de que "a pretensão cominatória de obrigar a construtora às providências necessárias ao saneamento do vício construtivo não se confunde com a mera substituição de produto ou reexecução de serviço, de modo que não se sujeita ao prazo decadencial previsto no art. 26 do Código de Defesa do Consumidor" (AgInt no REsp n. 1.863.245/SP, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 27/8/2020).

2. "A pretensão de natureza indenizatória do consumidor pelos prejuízos decorrente dos vícios do imóvel não se submete à incidência de prazo decadencial, mas sim de prazo prescricional.

Precedentes" (AgInt no AREsp n. 1.775.931/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 14/9/2023).

3. Outrossim, da análise das razões do recurso especial, observa-se que a recorrente limita-se a suscitar a incidência do prazo decadencial a partir da entrega do imóvel e deixa de impugnar o fundamento do acórdão recorrido no sentido de que "a reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor obsta a decadência até a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca", o que atrai a incidência da Súmula n. 283/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles".

4. "Tratando-se de vício oculto do produto, o prazo decadencial tem início no momento em que evidenciado o defeito, e a reclamação do consumidor formulada diretamente ao fornecedor obsta o prazo de decadência até a resposta negativa deste" (REsp n. 1.303.510/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe de 6/11/2015).

Agravo interno improvido. (STJ. AgInt no AREsp n. 2.174.028/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024).

No caso em exame, além de os vícios serem notoriamente ocultos, ficou demonstrado nos autos que os Autores, ao tomarem ciência das infiltrações e, sobretudo, após o evento extremo do desabamento do teto do banheiro em abril de 2016, imediatamente acionaram a construtora, tendo aberto protocolo formal e comunicado os problemas, conforme documentos acostados.

Tais diligências evidenciam não só a boa-fé dos consumidores, mas também a existência de tratativas e tentativas de solução extrajudicial, circunstância que, à luz do art. 26, §2o, do CDC, interrompe o prazo decadencial.

Logo, não há como se reconhecer a decadência alegada, e a sentença, neste aspecto, merece ser mantida.

No que diz respeito ao mérito da pretensão indenizatória, entendo que tampouco assiste razão à Apelante.

A empresa sustenta que não teria responsabilidade pelos defeitos apresentados, sob a alegação de que o empreendimento foi construído em conformidade com as normas técnicas da ABNT, regularmente licenciado, e que houve a emissão de habite-se, o que, em sua ótica, validaria a regularidade da obra.

Porém, esse raciocínio é superficial e não se sustenta juridicamente, uma vez que a responsabilidade civil nas relações de consumo, em especial quando se trata de fornecimento de serviço durável (como a construção de imóvel), é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A alegação de que houve inexiste culpa ou de que os defeitos decorreriam de má utilização do imóvel pelos Autores não possui amparo técnico.

O laudo pericial, documento imparcial e produzido sob o crivo do contraditório, não atribui qualquer responsabilidade aos moradores pelos vícios apresentados, tampouco aponta falta de manutenção como causa determinante dos danos.

Ao contrário, o perito identificou falhas de execução, materiais inadequados e ausência de providências técnicas essenciais para a estanqueidade das áreas molhadas, circunstâncias que recaem integralmente sobre a construtora, na condição de fornecedora do serviço.

Ademais, a construtora limitou-se a contestar genericamente os fatos, não produzindo prova técnica autônoma que pudesse infirmar as conclusões periciais ou demonstrar excludente de responsabilidade.

Nesse cenário, há robustez probatória suficiente para firmar o nexo causal entre o vício do serviço prestado e os danos suportados pelos Autores, de modo que se impõe a responsabilização da empresa, conforme determinado na sentença.

No que tange ao pedido subsidiário de redução do valor arbitrado a título de indenização por danos morais, também não vislumbro amparo jurídico ou fático.

O valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) fixado pela Juíza singular atende aos critérios da proporcionalidade, razoabilidade, gravidade do dano e capacidade econômica das partes, além de estar em consonância com o entendimento desta Corte em casos análogos.

Trata-se de violação concreta à dignidade dos consumidores, que foram compelidos a desocupar um imóvel recém-adquirido, por estar em condições impróprias para moradia, convivendo com infiltrações, larvas e esgoto sanitário, situação que extrapola, e muito, o conceito de mero aborrecimento.

O sofrimento psíquico e a frustração da legítima expectativa de obtenção da casa própria não podem ser banalizados, tampouco relativizados com base em argumentos de ordem econômica do fornecedor.

Portanto, não se vislumbra excesso que justifique a revisão do montante indenizatório, que se revela apto a cumprir a dupla função do instituto: compensar a vítima e inibir a reiteração da conduta lesiva por parte do fornecedor.

Diante do exposto,
nego provimento ao Recurso
interposto por MRV Engenharia e Participações S/A. Por outro lado,
dou parcial provimento à Apelação manejada por Thiago Victor de Lima e Amanda Andreza da Silva Oliveira,
reconheço a legitimidade ativa da autora Amanda e condeno as Requeridas ao pagamento de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) a título de danos materiais, corrigidos monetariamente desde o desembolso e com juros moratórios a partir da citação.

Por fim, reformo a distribuição da sucumbência, afasto o reconhecimento de sucumbência recíproca e atribuo às Rés o pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025